Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-64.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009700-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUAN MALTA URSINO - CPF: 040.368.101-46 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (APELADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO - LEGALIDADE - DÍVIDA EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Embora exista prova do pagamento de todas as parcelas, o atraso de uma acarretou o vencimento das demais, que não foram quitadas de uma só vez, portanto, a negativação se mostra devida diante da existência de previsão expressa de vencimento antecipado, volitivamente entabulado entre os litigantes.

II - A cobrança de débito existente, bem como a inscrição de nome do devedor em cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito, não ensejando o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1009700-64.2018.8.11.0003 interposto por LUAN MALTA URSINO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 129832985 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial. Revogou a tutela outrora concedida nos autos. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da demandada, em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 129832987 que a Apelada não trouxe aos autos nenhum documento hábil que comprovassem suas alegações, restando assim incontroverso os danos ensejados a parte recorrente que mesmo estando com as parcelas adimplidas teve seu nome lançado nos cadastros de restrições ao crédito, ademais, estamos diante do dano moral in re ipsa, o que evidencia que decidiu o juízo de piso de forma equivocada;

Aduz que o Apelante passou por um momento de dificuldades financeiras, portanto, não obteve meios suficientes para efetuar o adimplemento da parcela 10 (decima) /12 que venceu em 24 de agosto de 2018 no prazo, contudo, entrou em contato com a Recorrida pela Central de relacionamento ao cliente e explicou toda a sua situação, no qual atualizaram a parcela com custo adicional por atraso e tal débito contratual foi quitado em 21/09/2018, conforme comprova o comprovante de quitação anexo;

Afirma que a Apelada se comprometeu em excluir o seu nome do rol dos inadimplentes, porém não cumpriu com o avençado, tendo que o Apelante bater as portas do Judiciário. Resta perfeitamente comprovado nos autos que a parte autora/recorrente teve o seu nome lançado nos cadastros de restrições ao crédito devido ao inadimplemento da parcela 10 (decima) /12 que venceu em 24 de agosto de 2018, porém, tal débito contratual foi quitado em 21/09/2018, inclusive, com custo adicional por atraso, conforme comprova o comprovante de quitação anexo;

Requer o provimento, ante as razões suso delineadas, reformando-se, a douta sentença Apelada, para que afaste a sua improcedência, por conseguinte, Declare a Inexistência de Dívida, bem como, condenando ainda em Indenização por Danos Morais.

Contrarrazões sob ID. 129832989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS ajuizada por LUAN MALTA URSINO, doravante denominado recorrente, em face de MONEY PLUS SOCIEDADE LTDA doravante denominado recorrido.

Narrou o autor que contratou com a empresa ré um empréstimo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), no dia 24.10.2017, sendo parcelados em 12 x, com início em 24.11.2017 e final em 24.10.2018. Alega que na décima parcela inadimpliu, onde entrou em contado com a ré e foi acordado, novo importe, e adimplido em tempo. Diz que em razão da avença, a demandada se comprometeu em excluir o seu nome do rol dos inadimplentes. Sustentou que a requerida não cumpriu com o avençado. Requereu a reparação dos danos descritos na exordial. Juntou documentos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se em equivoco sentencial, vez que quitou a dívida ensejadora da negativação, contudo, não teve seu nome retirado do rol dos inadimplentes.

Pois bem.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora/recorrente contratou empréstimo junto a ré/apelada, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com plano de pagamento iniciando-se em 24/11/2017, e terminando em 24/10/2018 (ID. 129832919 - Pág. 2).

A parte autora/recorrente confessa ter inadimplido a parcela com vencimento em 24 de agosto de 2018, motivo pelo qual a quitou, com juros, somente em 21 de setembro de 2018 (ID. 129832942 - Pág. 1).

Em decorrência no atraso da supracitada parcela, teve seu nome inserido no rol de inadimplentes em 27/09/2018 (ID. 129832921 - Pág. 1).

Em suas razões, irresigna-se o autor/apelante com a sentença, vez que entende ser a negativação inerente a parcela paga com atraso, em razão disso, sustenta em suas razões que uma vez paga a parcela, deveria ter seu nome retirado do cadastro pejorativo.

Sem razão.

No caso em exame, o débito lançado no rol dos inadimplentes, representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes (ID. 129832919 - Pág. 6).

A doutrina ensina:

“Princípio da obrigatoriedade: O princípio da força obrigatória do contrato significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato, com observância dos requisitos de validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos participantes, que não têm mais a liberdade de se forrarem às suas conseqüências, a não ser com a cooperação anuente do outro. Foram as partes que escolheram os termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A elas não cabe reclamar, e ao juiz não é dado preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a invocação de princípios de equidade (...)” (Caio Mário da Silva Pereira - Instituições de Direito Civil - Contratos, 11ª ed., Forense: Rio de Janeiro, v. III, 2003p. 14/15)

A parte autora/recorrente atrasou o pagamento da parcela com vencimento em agosto de 2018, a quitou com atraso, entretanto, restaram parcelas futuras que, de acordo com o contrato, venceram antecipadamente, e não foram quitadas pelo demandante de uma só vez, motivo pelo qual, o pagamento apenas da parcela em atraso não quitou o restante da dívida, que foi vencida antecipadamente.

Assim sendo, embora exista prova do pagamento de todas as parcelas, o atraso de uma acarretou o vencimento das demais, que não foram quitadas de uma só vez, portanto, a negativação se mostra devida diante da existência de previsão expressa de vencimento antecipado, volitivamente entabulada entre os litigantes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS. VÍCIOS EM EDITAIS. AÇÃO PRÓPRIA. DESPROVIMENTO. Recurso contra sentença em demanda na qual pleiteia a sociedade autora a sua imissão na posse de imóvel alienado fiduciariamente em garantia de contrato de mútuo empresarial, ante o inadimplemento da sociedade ré, mesmo após notificada extrajudicialmente para efetuar o pagamento das parcelas em atraso. Em se tratando de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária, na hipótese de inadimplemento, ocorre o vencimento antecipado das parcelas vincenda, dependendo a purga da mora da quitação da totalidade das parcelas, o que não se verificou. Não tendo a sociedade apelante purgado a mora no prazo legal, houve a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sendo que o artigo 30 da Lei nº 9.514/97, assegura-lhe a reintegração do bem. Eventuais vícios em editais que são incapazes de criar obstáculo ao direito da sociedade apelada em ver reintegrado o bem, sendo que a existência de qualquer irregularidade neles existentes deve ser objeto de ação própria. Apelo improvido.” (APELAÇÃO -0012954-96.2016.8.19.0007 –1ª Ementa - Des (a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 19/02/2019 - NONA CÂMARA CÍVEL)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO - LEGALIDADE - DÍVIDA EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é lícita a estipulação que determina o vencimento antecipado do débito no caso de inadimplemento, pois fundada previsão legal - Inteligência do Decreto Lei 911/69. - A cobrança de débito existente, bem como a inscrição de nome do devedor em cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito, não ensejando o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10145110469692001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 20/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2013)

Assim, considerando a insuficiência dos depósitos para elidir a inadimplência, advinda do atraso no pagamento da parcela com vencimento em agosto de 2018, causador do vencimento antecipado da dívida, impõe-se a manutenção da sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022